Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o comunicado da COORPRE de ID: 42449455, julgo extinta a presente execução em face de FRANCISCO GILBERTO FERREIRA, a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. II. Em atenção ao pedido de ID: 42757282, aguarde-se a quitação dos requisitórios expedidos em favor de FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO e FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE JESUS. Brasília, 9 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador